Tribunal: TJDFT
Processo: 0721207-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. ITBI. DOAÇÃO EM DIVÓRCIO. AVERBAÇÃO TARDIA. AVERBAÇÃO É O TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou procedente o pedido para declarar a decadência do ITCMD devido pela autora em razão do divórcio tombado sob no 2012.10.1.008693-8 e condenar o réu à devolução do montante recolhido.

2. Na origem a autora, ora recorrida, ajuizou ação de repetição de indébito tributário em face da decadência do direito de o fisco perseguir o recolhimento do ITCMD referente a imóvel doado por ex-cônjuge quando do divórcio. Relatou que se divorciou em 2006, ocasião em que lhe foi doado imóvel residencial. Afirma que apenas em 28 de março de 2022 a autora efetuou o pagamento de R$ 12.595,69 (doze mil, quinhentos e noventa e cinco e sessenta e nove reais) a título de ITCMD ao fisco. A sentença julgou o pedido procedente e reconhecer a decadência pelo transcurso de aproximadamente 16 anos entre o divórcio e o recolhimento do tributo.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Dispensado o preparo. Foram ofertadas contrarrazões (Id. 41867582).

4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste no termo inicial para a contagem do prazo prescricional relativo ao recolhimento de ITBI em caso de doação de imóvel entre cônjuges.

5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal afirma que o prazo decadencial somente pode se iniciar quando a administração tiver condições de identificar o fato gerador. Por essa razão, os casos de dolo, fraude e simulação, que impedem exatamente o conhecimento do fato gerador, afastam o prazo inicial da decadência.

6. Não consta dos autos comprovação da averbação do divórcio nos registros de pessoas ou do formal de partilha do qual consta a doação no Ofício de Registro de Imóveis pertinentes. Não tendo as partes comprovado que levaram ao conhecimento do poder público a ocorrência de fatos geradores da incidência tributária, não há como se admitir pela inércia do fisco.

7. A tramitação de ação de divórcio isoladamente não configura fato apto a permitir o conhecimento do encerramento do vínculo matrimonial e suas repercussões patrimoniais pelo fisco. Os aludidos processos tramitam em segredo de justiça e a averbação do divórcio e do formal de partilha dependente de conduta ativa das partes, que devem diligenciar aos cartórios e órgão responsáveis, bem como recolher os emolumentos e taxas respectivos.

8. Os institutos da decadência e da prescrição se prestam a penalizar o titular de direito subjetivo pela inércia no seu exercício. Tal fato não foi verificado no caso em exame, eis que a autora não comprovou ter permitido o conhecimento do fisco a respeito da doação. Em consulta ao sistema eRIDFT, que permite o acesso às matrículas atualizadas dos imóveis sitos no Distrito Federal, verificou-se que o formal de partilha somente foi averbado na matrícula do imóvel em 05/05/2022. Em se tratando de doação de bem imóvel, cuja transferência ocorre mediante registro público, a aludida data deve ser adotada como termo inicial da decadência. A prescrição não ocorreu. Entendimento diverso estimularia sobremaneira os vulgos “contratos de gaveta”, bastando que o contribuinte aguardasse o transcurso do prazo decadencial para promover o registro regular da transferência do bem. Seria, pois, mecanismo de sonegação fiscal simplório e eficaz, o que não se admite.

9. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido.

10. Sem custas e honorários, ante a ausência de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.